Tribunal: CARF
Processo: 11080.728202/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728202/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.551 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
PANATLANTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2010
TRABALHADORES VINCULADOS À EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇO.
DESCONSIDERAÇÃO
DO
VÍNCULO
EXISTENTE.
CARACTERIZAÇÃO DIRETAMENTE COM A EMPRESA PRINCIPAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA PESSOA FÍSICA. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA.
Cabe à fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação
tributária efetivamente existente, desconsiderando o vínculo formal pactuado
com pessoa jurídica, desde que demonstrado, por meio da linguagem de
provas, que os trabalhadores prestavam serviços diretamente à empresa
principal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses
tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 78. AUTUAÇÃO DECORRENTE DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP, sendo mantida a
penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728202/2013-16
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728202/2013-16

Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
PANATLANTICA S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma
da DRJ em Florianopolis/SC, Acórdão no 07-34.729/2014, às e-fls. 463/481, que julgou
procedente o lançamento fiscal, referente às contribuições sociais correspondentes a parte da
empresa incidente sobre o pro labore pago aos contribuintes individuais membros do Conselho
de Administração, além da aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL
78), em relação ao período de 01/2009 a 12/2010, conforme Relatório Fiscal, às e-fls. 14/25,
consubstanciado nos seguintes DEBCAD ́s:
a) DEBCAD 51.045.5000: Contribuição a cargo da empresa no percentual de
20% (vinte por cento), nos termos do Art. 22, inciso III, da Lei n° 8.212/91 (redação da Lei n°
9.876/99), incidente sobre o pro labore pagos aos membros do Conselho de Administração,
segurados contribuintes individuais (Srs. Antonio Maselli, Armando Santa Maria e Raul
Maselli), pagamento este realizado por meio de notas fiscais de prestação de serviço de
assessoria e consultoria técnicas emitidas pela empresa ARA ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA (CNPJ n° 03.847.200/000172).
No ponto, esclarece a fiscalização que referida empresa ARA ASSESSORIA
EMPRESARIAL foi constituída através do Contrato Social datado de 02/01/2000 com os atos de
sua constituição arquivados no Oficial Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Barueri/SP, sob o
n° 135.988, de 16/03/2000 e registrada sob o n° 35122764772, em 17/09/2007 na Junta
Comercial do Estado de São Paulo – JCESP, sendo que os Srs. Antonio Maselli, Armando Santa
Maria e Raul Maselli figuram como sócios administradores da empresa ARA ASSESSORIA
desde a sua fundação.
Relata a fiscalização que a atividade da empresa ARA ASSESSORIA é descrita
como a de prestação de serviços de assessoria a empresas comerciais ou industriais, e
administração de bens próprios, podendo ainda participar em outras sociedades, como sócia ou
acionista.
Dado este contexto, aduz a fiscalização que a empresa ARA ASSESSORIA
informou os sócios Sr. Antonio Maselli, Sr. Armando Santa Maria e Sr. Raul Maselli, nas GFIP
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728202/2013-16

relativas às competências de 01/2008 a 12/2010, como contribuintes individuais na categoria "11
empresários", não havendo informado, todavia, a existência de segurados empregados ou
contribuintes individuais na categoria 13.
Prossegue a fiscalização relatando que, durante procedimento de diligência fiscal,
a empresa ARA ASSESSORIA apresentou o Livro Caixa n° 01 de 2008, onde constam lançadas
somente as notas fiscais de prestação de serviços emitidas para a PANATLÂNTICA S.A. e
PANATLÂNTICA CATARINENSE S.A., além dos impostos delas decorrentes, pro labore,
contribuição previdenciária, distribuição de lucros e pagamento ao contador, havendo
consignado o saldo inicial de caixa igual a zero e o saldo final de caixa igual a R$ 1.195.219,48.
A este quadro, aduz a autoridade lançadora que a empresa ARA ASSESSORIA
não registrou a ocorrência de despesas que seriam inerentes a qualquer empresa ativa como
despesas com luz, condomínio, água e esgoto, aluguel de sala (não consta no Ativo bens
imóveis), material de escritório, despesas com telefones, despesas com internet, despesas com
material de higiene e limpeza, reproduções e encadernações, despesas postais, despesas com
cartórios, tarifas bancárias, despesas com alimentação, despesas legais e judiciais,
estacionamento, fretes, carretos e serviços de motoboy, despesas com viagens e hospedagem (a
empresa, embora tenha sede em São Paulo, presta serviços no Rio Grande do Sul e em Santa
Catarina), despesas com instalações e máquinas, despesas com livros, jornais e revistas, serviços
de terceiros, despesas com manutenção da sala, despesas com táxi, etc.
Segundo a fiscalização, no Livro Caixa n° 02 de 2009, apresentado pela empresa
ARA ASSESSORIA, o quadro do ano anterior se repete, sendo que o saldo inicial de caixa foi de
R$ 1.195.219,48 e o saldo final montou a R$ 2.123.186,80.
Já relativamente à contabilidade do ano de 2010, informa a fiscalização que a
empresa ARA ASSESSORIA apresentou o Livro Diário n° 01, registrado no Oficial Registro
Civil de Pessoas Jurídicas de Barueri/SP em 26/07/2013, portanto, após o início da ação fiscal
em comento.
Relata a autoridade autuante que no Ativo da empresa ARA ASSESSORIA não
consta um computador sequer, uma mesa, um armário, uma cadeira, telefone, bens móveis ou
imóveis, nada, e que referida empresa contabiliza no Ativo apenas o Caixa. Não consta a conta
'Bancos".
Neste quadro, informa a fiscalização que o saldo inicial da conta "111018 Caixa",
em 01 de janeiro de 2010 foi zero, ao passo que, todavia, o saldo final de Caixa em 2009 era de
R$ 2.123.186,80.
Ademais disso, relata a autoridade lançadora que a conta "111018 Caixa" registra
que o contribuinte pagou (com que dinheiro? se não trabalha com bancos?) em 07/01/2010 pro
labore no valor de R$1.241,55, em 10/01/2010 pagou "antecipação de lucros" no valor R$
20.000,00, em 18/01/2010 pagou o INSS de dez/2009 no valor de R$ 432,00, em 28/01/2010
pagou imposto de renda no valor de R$9.093,33 e em 29/01/2010 pagou CSLL no valor de
R$3.208,53, sendo que somente em 31/01/2010 referida empresa veio a receber no caixa o valor
de R$ 113.558,50, referente aos serviços prestados.
Pondera a autoridade autuante que, ainda que o capital social tivesse sido
integralizado, seu valor não comporta os gastos, além do que, considerando que o valor mínimo
das Notas Fiscais de Prestação de Serviços é de R$ 22.000,00 e o valor máximo é de R$
128.000,00, não é crível que tenham sido pagas todas em dinheiro e que a empresa ARA
Assessoria Empresarial Ltda não realize operações bancárias. Dado que o saldo final de Caixa
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728202/2013-16

em 31/12/2010 foi de R$ 1.295.512,54, indaga a fiscalização que empresa guardaria tal quantia
na gaveta?
Segundo a autoridade autuante, foram lançadas ainda no Ativo o IRPJ Imposto de
Renda Pessoa Jurídica retido, antecipação de lucros, PIS Programa de Integração Social retido,
COFINS Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social retida e CSLL – Contribuição
Sobre o Lucro Líquido retida.
Prossegue a fiscalização relatando o que verificou na contabilidade da empresa
ARA ASSESSORIA.
Em face do exposto, concluiu a autoridade lançadora que o Sr. Antonio Maselli,
Sr. Armando Santa Maria e Sr. Raul Maselli são sócios da ARA ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA desde sua criação até a presente data e fazem parte do Conselho de
Administração da PANATLÂNTICA S.A durante todo o período fiscalizado 01/2008 a 12/2010,
e que, ademais disso, a ARA ASSESSORIA, na prática, não é uma empresa constituída, não
possui empregados nem contribuintes individuais trabalhando pra si, sendo que, nas GFIP,
referentes aos meses de competências de 2008, 2009 e 2010, referida empresa informou apenas o
pro labore de cada um dos seus sócios administradores, em razão de que se constata que os
serviços prestados pela empresa são realizados pessoalmente pelos três sócios sem o concurso de
empregados, trabalhadores autônomos ou trabalhadores terceirizados.
Destaca a fiscalização que, muito embora a empresa ARA ASSESSORIA tenha
iniciado suas atividades em 2000, o Livro Caixa n° 01 é de 2008 e registra saldo de caixa igual a
zero, ao passo que toda contabilidade da empresa gira somente em torno das notas fiscais de
prestação de serviços emitidas para a PANATLÂNTICA S.A. e PANATLÂNTICA
CATARINENSE S.A. e, bem assim, os impostos delas decorrentes.
Dado esse quadro, concluiu a fiscalização que referida contabilidade foi
"montada" para satisfazer ao Fisco, tanto que só foi registrada no Oficial Registro Civil de
Pessoas Jurídicas de Barueri/SP em 26/07/2013, isto é, somente após ter sido expedida intimação
da Receita Federal por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, cuja ciência
ocorreu em 05/07/2013.
Considerou, ainda, a autoridade autuante que, uma vez que a empresa ARA
ASSESSORIA não possui acomodações físicas, ou seja, não dispõe de luz, água, mesa, cadeira,
um computador, um telefone, material de escritório, etc., para a prestação dos serviços
contratados, os serviços são prestados na PANATLÂNTICA S.A., empresa essa que se
responsabilizou por todas as despesas inerentes ao contrato, em razão de que concluiu a
fiscalização que, na prática, os membros do Conselho de Administração da PANATLÂNTICA
S.A. foram contratados para prestar assessoria a si mesmos, a empresa ARA ASSESSORIA não
existe de fato e o pagamento feito pela contribuinte (PANATLÁNTICA) a esta empresa, na
realidade, é pagamento de pro labore realizado por meio de empresa interposta, com o fito de
fraudar o Fisco e sonegar a contribuição previdenciária.
Aduz a fiscalização que a empresa ARA ASSESSORIA recebeu receitas no valor
de R$ 1.942.000,00, em 2008, R$ 1.615.000,00 em 2009 e R$ 1.943.000,00 em 2010, receitas
essas propiciadas pelas duas empresas do grupo (PANATLÂNTICA) para as quais prestou
serviço. Os três sócios gerentes receberam a título de pro labore R$ 14.730,00 em 2008, R$
16.440,00 em 2009 e R$ 18.225,00 em 2010. Isto é, enquanto a receita total recebida pela
empresa ARA ASSESSORIA nos três anos montou à quantia de R$ 5.500.000,00, foi oferecida à
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728202/2013-16

tributação apenas a quantia de R$ 49.395,00 (pro labore total dos três anos), o que resultou no
pagamento de somente R$ 9.879,00, a título de contribuição previdenciária patronal.
Relata, ainda, a fiscalização que, na PANATLÂNTICA S.A., os membros do
Conselho de Administração receberam a título de pro labore em 2008 a quantia de R$
216.000,00, em 2009 a quantia de R$ 216.000,00 e em 2010 a quantia de R$ 216.000,00,
conforme contabilidade, num total de R$ 648.000.00 sobre o qual incidiu a contribuição
previdenciária, ao passo que a PANATLÂNTICA S.A. pagou à empresa ARA ASSESSORIA o
valor de R$ 1.111.000,00 em 2008, R$ 888.000,00 em 2009 e R$ 1.182.000,00 em 2010.
Totalizando o montante de R$ 3.181.000,00.
Assinala, enfim, a autoridade autuante que, por meio do artifício de remunerar
uma empresa em lugar de pagar o pro labore dos conselheiros, a contribuição previdenciária
patronal sonegada pela PANATLÂNTICA S.A. foi de 20% sobre os valores pagos pelos serviços
prestados no montante de R$ 3.181.000,00, ou seja, R$ 636.200,00, ao que repisa a conclusão de
que houve a clara a intenção da empresa fiscalizada de sonegar informações ao Fisco
"camuflando" o pagamento de pro labore, ao registrar em sua contabilidade notas fiscais de
prestação de serviço em vez de recibo de pagamento de pro labore, em razão de que a multa de
ofício aplicável à espécie foi duplicada, em conformidade com as disposições contidas no § 1o e
no inciso I do art. 44 da Lei n.o 9.430, de 1996.
Ademais disso, consta do Relatório Fiscal que, por terem criado uma empresa
fictícia para mascarar a realidade dos fatos, os membros do Conselho de Administração da
empresa fiscalizada, Srs. Armando Santa Maria, Antonio Maselli e Raul Maselli, foram
qualificados e cientificados pela autoridade autuante como responsáveis solidários pelo crédito
tributário em relevo, na forma do art. 135 do Código Tributário Nacional, por terem agido com
infração à lei.
Já o lançamento da multa formal por descumprimento de obrigação acessória
decorreu do seguinte fato gerador:
b) DEBCAD 51.045.5018 (CFL78): Pelo fato de a contribuinte ter informado,
por meio de GFIP, a "Remuneração sem 13° salário" referente aos contribuintes individuais em
valor inferior ao correto na competência 11/2008.
No ponto, esclarece a fiscalização que os contribuintes individuais são os
membros do Conselho de Administração, Srs. Armando Santa Maria, Antonio Maselli e Raul
Maselli, uma vez que a empresa fiscalizada informou o valor total de R$ 62.000,00 de salário de
contribuição para os membros do Conselho de Administração quando deveria ter informado R$
116.000,00.
Aduz a autoridade lançadora que, nessas competências, as GFIP foram
apresentadas após a edição da MP 449, de 2008, em razão de que foi aplicada a multa vigente na
época da informação constante da GFIP (24% + Al 78), pelo fato de a contribuinte ter
apresentado a GFIP relativa à competência 11/2008 com dados não correspondentes aos fatos
geradores das contribuições previdenciárias, em conformidade com a previsão contida no art.
32A, caput, inciso I e §§ 2o e 3o, da Lei n.o 8.212, de 1991, incluídos pela Medida Provisória n.o
449, de 2008, posteriormente convertida na Lei n.o 11.941, de 2009, tendo sido, ainda, observado
o disposto no art. 106, inciso II, alínea “c”, da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional – CTN).
A contribuinte e os sujeitos passivos solidários, regularmente intimados,
apresentaram impugnação, requerendo a decretação da improcedência do feito.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728202/2013-16

Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Florianópolis/SC entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 488/503, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso:
Alega que mantém contrato com a empresa ARA ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA que lhe presta serviços de consultoria e, conforme o contrato, os serviços
prestados referemse à prestação de serviços de assessoria e consultoria técnicas, com
exclusividade, junto às usinas siderúrgicas localizadas no território nacional e no
exterior, e bem assim junto às entidades de classe do setor, concentrandose,
principalmente nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais (cláusula 1a. do
contrato de serviços), além da elaboração de estudos de viabilidade técnica, de
comercialização e distribuição dos produtos (clausula 2a. do contrato de serviços), e que
os sócios da empresa ARA também integram o Conselho de Administração da empresa
impugnante;
Reclama que a decisão de autuar a impugnante foi tomada mediante a desconsideração
da pessoa jurídica ARA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, e do contrato de
prestação de serviços de consultoria, porém, os indícios utilizados para tal fim não
estabelecem uma conexão lógica com a conclusão emanada no Relatório Fiscal, além do
que são indícios imprecisos e discordantes, portanto, incapazes de sustentar a legalidade
da autuação;
Aduz que a sua inconformidade decorre do fato de que, as conclusões a que chegou a
Auditora Fiscal, relativamente à empresa ARA ASSESSORIA. e aos serviços prestados,
decorreram de presunções simples (presunções omnis), e é sabido, que a
admissibilidade de uma presunção simples pressupõe, categoricamente, a demonstração
de indícios sérios, precisos e concordantes, porém, os indícios oferecidos são incapazes
de assegurar, nem mesmo com um mínimo de probabilidade, que a impugnante tenha
praticado fatos sujeitos a incidência da contribuição previdenciária, nos termos
pretendidos pela fiscalização, pois, os fatos presumidos pela auditoria fiscal não são
plausíveis e nem próximos da realidade;
Alega que nenhum dos documentos juntados ao processo de fiscalização pode ser
qualificado como uma prova diretamente relacionada ao fato apontado na conclusão do
Relatório Fiscal, qual seja, a de que a empresa ARA ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA. não existe de fato e que o pagamento feito a ela na realidade é pagamento de
prólabore através de empresa interposta a fim de fraudar o fisco e sonegar a
contribuição previdenciária, pois, referida afirmação trata-se de uma presunção obtida
mediante indícios frágeis, os quais foram utilizados para a formulação de algumas
conclusões de primeiro e segundo nível que, ao final deram origem à presunção de que
os pagamentos efetuados eram, na realidade, prólabore, pagos mediante empresa
interposta a fim de fraudar o fisco;
Discorre sobre a natureza societária da empresa impugnante e dos serviços prestados
pela empresa ARA ASSESSORIA, trazendo à lume excertos do estatuto social da
empresa fiscalizada, destacando que referido estatuto encontra-se em conformidade com
a lei das S.A. (Lei 6404/76, art. 138, § 1o) que consigna a condição de órgão de
deliberação colegiada, ao conselho de administração e atribui à diretoria as funções de
representação e execução, ao que aduz que tal distinção entre as funções
desempenhadas pelos integrantes do conselho de administração e pelos diretores, é
reforçada pelo artigo 145, ao determinar que as normas relativas a requisitos,
impedimentos,
investidura,
remuneração,
deveres
e
responsabilidade
dos
administradores aplicam-se a conselheiros e diretores,
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728202/2013-16

Aduz, ainda, que a Lei n.o 6404, de 1976, não proíbe que seus conselheiros contratem
com a sociedade, sendo isto o que se observa no artigo 156, § 1o, que, ao tratar do
conflito de interesses, referese expressamente à possibilidade de contratação;
Relativamente à empresa ARA ASSESSORIA, alega que, de acordo com seu contrato
social, a sociedade foi constituída, em 02/01/2000, sob a forma de sociedade simples, de
responsabilidade limitada e que tem por objeto a prestação de serviços de assessoria
junto a empresas comerciais e industriais, e a administração de bens, tendo sido seu
contrato social devidamente registrado perante o registro civil das pessoas jurídicas da
cidade de Barueri/SP, tudo em conformidade com o que dispõe o artigo 998 do Código
Civil (Lei n° 10.406/02);
(...)
Discorda da afirmação segundo a qual, dado que a empresa ARA não possui
acomodações físicas necessárias à prestação dos serviços contratados, os serviços de
consultoria seriam prestados pela empresa ARA no estabelecimento da empresa
impugnante, assinalando que tal afirmação deveria ser precedida de um procedimento
de diligência e que, por se tratar de uma sociedade simples prestadora de serviços de
consultoria, o patrimônio necessário à prestação desse tipo de serviços é pouco
significativo.
Alega ser do conhecimento da Receita Federal que a grande maioria das empresas de
consultoria (e de quaisquer outros serviços prestados com natureza intuito personae,
como arquitetos, advogados, consultórios médicos, etc.) não necessitam mais do que
alguns computadores, uma linha telefônica e alguns móveis para o seu funcionamento, e
que, dado o ínfimo valor desses bens, na grande maioria das vezes eles sequer são
contabilizados, Não havendo nisso qualquer ilegalidade, em se tratando de sociedades
simples, especialmente quando tributadas pelo lucro presumido;
Quanto à afirmação de que utilização da assinatura de diretores em lugar dos membros
do conselho de administração teria sido um artifício para ocultar o fato de que são as
mesmas pessoas se "auto contratando", alega caber à diretoria assinar contratos e
contrair obrigações, sendo que, no caso dos contratos, o estatuto determina que eles
devem ser assinados por dois diretores;
Mais precisamente, alega que, no caso dos autos, foi constatado pela fiscalização que o
contrato de prestação de serviços firmado com a empresa ARA foi assinado por dois
membros da diretoria da PANATLÂNTICA S/A, os Srs. Arno Fensterseifer, Diretor
Presidente, e o Sr. Alvaro Schein, Diretor Superintendente, pelo que considera ser
absurda e leviana a assertiva da autoridade lançadora especialmente quando qualifica o
ato em comento como um artifício.
Aduz que a natureza deliberativa das atribuições do conselho de administração nada tem
a ver com a natureza dos serviços de consultoria técnica prestados pela presa ARA
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pois, conforme se depreende da leitura dos
estatutos sociais, as atividades desempenhadas pelo conselho de administração são
completamente diferentes daquelas desempenhadas pelos integrantes da diretoria, sendo
também de natureza muito distinta daquela prestada em razão do contrato de serviços,
pela empresa ARA;
Alega que, não bastasse isso, a Lei n.o 6404, de 1976, não proíbe que os integrantes do
conselho de administração contratem com a sociedade, ao que aduz ser importante
lembrar que as sociedades por ações têm natureza institucional e não contratual, como é
o caso das sociedades empresarias de capital limitado, pelo que, no âmbito das
sociedades constituídas segundo a Lei 6404/04 (sic), é incabível falar em auto
contratação;
(...)
Alega, ainda, que o requisito “concordância” exige que se houver mais de um indicio,
eles devem convergir para o mesmo ponto, isto é, para o mesmo fato que se presume,
porém, como ocorre no caso em exame, a presença de indícios que admitem
significados contrapostos não permite que o intérprete alcance a certeza em seu
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728202/2013-16

convencimento e os indícios apresentados não mantém relação de interdependência
entre ele e o fato a provar;
Quanto à conduta dolosa imputada pela fiscalização, alega que a jurisprudência coligida
no âmbito do CARF é pacífica no sentido de que para se concluir pela conduta dolosa
do contribuinte, a autoridade lançadora deve trazer aos autos elementos comprobatórios
de que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou
conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964, não bastando
a presunção do agente fiscal de que o contribuinte assim agiu;
Alega que, segundo previsão constante do estatuto social da impugnante, cabe à
diretoria assinar contratos e contrair obrigações e, no caso dos contratos, o estatuto
determina que eles devam ser assinados por dois diretores;
Aduz que, havendo a fiscalização constatado que o contrato de prestação de serviços
firmado com a ARA foi assinado por dois membros da diretoria da PANATLÂNTICA
S.A, afigura-se absurda e leviana a assertiva que qualifica referido ato como um
artifício.
Em razão disso, alega que não há qualquer elemento probatório nos autos de infração
capaz de autorizar o raciocínio da agente fiscal de que a impugnante tenha agido com
dolo a fim de sonegar tributos, pelo que considera ser insubsistente a pretensão da
auditoria fiscal de atribuir à empresa e aos integrantes do seu conselho administrativo o
crime de sonegação;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões em face do recurso da autuada.
Por sua vez, Srs. Armando Santa Maria, Antonio Maselli e Raul Maselli,
qualificados pela autoridade autuante como responsáveis solidários, apresentaram Recurso
Voluntário em conjunto às e-fls. 514/529, onde, em síntese, encaminham as mesmas
contrarrazões já alinhadas na impugnação da pessoa jurídica autuada.
No que diz respeito ao recurso dos solidários, a PGFN apresentou contrarrazões,
em síntese, defendendo a manutenção da responsabilidade solidária imputada pela autoridade
lançadora.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DA DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728202/2013-16

Insurge-se a empresa em relação aos lançamentos efetuados em seu nome
referentes às remunerações dos contribuintes individuais formalmente vinculados à ARA
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (sócios).
De início, a solução do presente litígio repousa na verificação da possibilidade ou
não da autoridade lançadora caracterizar a contratação de empregados e/ou contribuintes
individuais sob a roupagem de pessoas jurídicas ou da utilização de pessoas jurídicas para
complementação da remuneração destes.
Preceitua a Carta da República que a ordem econômica é fundada na valorização
do trabalho humano e na livre iniciativa, com expressa garantia para todos do livre exercício de
qualquer atividade econômica. Assim está redigido o artigo 170:
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
justiça social, observados os seguintes princípios:
(...)
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos
previstos em lei.
O preceito constitucional é claro em garantir que qualquer do povo pode exercer
todo tipo de atividade econômica encontrando, por óbvio, na lei, o limite desse exercício.
Dessa constatação, podemos inferir que é lícito ao profissional que presta
serviços, fazê-lo por meio de uma pessoa jurídica, uma vez que o exercício dessa atividade
econômica não encontra óbice legal, tampouco a constituição de uma empresa com essa mister
ofende a ordem jurídica.
Cediço que a conformação societária dessa pessoa jurídica é critério daquele que a
constitui, existindo no ordenamento pátrio diversos modelos societários que se amoldam a esse
mister .
Constituída a pessoa jurídica, essa ficção passa a contar com a tutela do
ordenamento jurídico que empresta personalidade ficta a essa pessoa, que passa a ser objeto e
sujeito de direito.
Não obstante, a prestação de serviços atividade econômica cujo o objeto é uma
obrigação de fazer por vezes também é prestada por uma pessoa física, realizada pelo trabalho
dessa pessoa, atividade também valorizada pelo mesmo comando constitucional acima
mencionado.
Por muito tempo, a doutrina distinguiu pelo atributo da pessoalidade, a prestação
de serviços realizado pela pessoa jurídica daquele prestado pela pessoa física. Assim, quando o
contratante precisava que tal serviços fosse prestado por determinada pessoa, era essa a
contratada, em razão da característica única que é atributo típico do ser humano, do trabalhador.
Se, por outro lado, a prestação do serviço se resumia a um objetivo determinado, um 'facere'
pretendido, a contratação de pessoa jurídica atendia a essa necessidade, vez que despicienda a
característica de personalidade para a execução do objeto do contrato de prestação de serviços.
Se por um lado, no âmbito dos contratos, tal diferenciação interessa somente às
partes, causando pouco, ou nenhum, impacto a terceiros, por outro, no âmbito tributário, tal
diferenciação é ponto fulcral, em razão da diferenciação da exação incidente sobre as duas
formas de prestação de serviços, menos onerosa quando prestada por pessoa jurídica.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728202/2013-16

O menor custo tributário, tanto para o contratante, quanto para o prestador de
serviços, fomentou uma crescente transformação de pessoas físicas que prestavam serviços,
trabalhadores portanto, em empresas.
Em 2005, com o advento da Lei no 11.196, a legislação tributária passou a
explicitamente admitir tal fenômeno. Vejamos a redação do artigo 129:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo
ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no
art. 50 da Lei no10.406, de 10 de janeiro de 2002Código Civil.
Claríssima a disposição legal. Havendo prestação de serviços por meio de pessoa
jurídica, mesmo que atribuição de obrigações às pessoas físicas, e sendo esses serviços de
natureza intelectual, assim compreendidos os científicos, os artísticos e os culturais, o tratamento
fiscal e previdenciário deve ser aquele aplicável as pessoas jurídicas, exceto no caso de desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, como consta das disposições do artigo 50 do Código Civil
Brasileiro.
Não obstante o exposto, cediço recordar que a CLT impõe limite legal à prestação
de serviços por pessoa jurídica. Tal limite se expressa exatamente na relação de trabalho.
Vejamos as disposições da Lei Trabalhista:
Art. 2o Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os
riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.
(...)
Art. 3o Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza
não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.
Parágrafo único Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de
trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual.
(...)
Art. 9o Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar,
impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.
(grifei)
Ao recordarmos as disposições do CTN, constantes não só do parágrafo único do
artigo 116, como também do inciso VII do artigo 149, podemos asseverar que, encontrando a
Autoridade Tributária as características da relação de emprego na contratação de prestação de
serviços por pessoa jurídica, surge o direito do Fisco de desconsiderar tal situação jurídica, vez
que dissimuladora do contrato de trabalho, e constituir o crédito tributário decorrente da
constatação do fato gerador verificado com o trabalho da pessoa física.
No mesmo sentido, a legislação previdenciária, por meio do artigo 229, § 2o, do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, impôs ao
Auditor Fiscal a obrigação de considerar os contribuintes individuais (autônomos) ou outros
prestadores de serviços pessoas jurídicas como segurados empregados, quando verificados os
requisitos legais, in verbis:
Art. 229.
[...]
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social, constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728202/2013-16

preenche as condições referidas no inc. I «caput» do art.9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado
Verifica-se do artigo supracitado, que o legislador ao mencionar “ [...] ou sob
qualquer outra denominação [...]”, deu margem a desconsideração da personalidade jurídica de
empresas, quando constatados os pressupostos para tanto, tal como procedeu o Auditor Fiscal na
presente demanda.
Mais a mais, esse procedimento também encontra respaldo no Parecer/MPAS/CJ
no 1652/99 c/c Parecer/MPAS/CJ no 299/95, os quais apesar de não vincularem este Colegiado,
tratam da matéria com muita propriedade, com as seguintes ementas:
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO
–
CUSTEIO
–
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO–
DESCARACTERIZAÇÃO DE MICROEMPRESÁRIOS. 1. A descaracterização de
microempresários, pessoas físicas, em empregados é perfeitamente possível se
verificada a existência dos elementos constituintes da relação empregatícia entre o
suposto “tomador de serviços” e o tido “microempresário.
EMENTA
Débito
previdenciário.
Avocatória.
Segurados
empregados
indevidamente
caracterizados como autônomos. Procedente a NFLD emitida pela fiscalização do INSS.
Revogação do Acórdão no 671/94 da 2a Câmara de Julgamento do Conselho de
Recursos da Previdência Social, que decidiu contrariamente a esse entendimento.
Ainda a respeito do tema, cumpre transcrever o artigo 12, inciso V, alínea “g”, da
Lei no 8.212/91, que assim estabelece:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas?
V como contribuinte individual:
(...)
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
Em complemento, o inciso III do art. 22 do precitado diploma legal, também
incluído pela Lei n.o 9.876, de 1999, determina ipsis litteris:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
Assim, constatados todos os requisitos necessários à caracterização da relação
laboral entre o suposto tomador de serviços com os tidos prestadores de serviços (pessoas
jurídicas), a autoridade administrativa, de conformidade com os dispositivos legais
encimados, tem a obrigação de caracterizar como contribuinte individual qualquer
trabalhador que preste serviço ao contribuinte nestas condições, fazendo incidir,
conseqüentemente, as contribuições previdenciárias sobre as remunerações pagas ou
creditadas em favor daqueles.
Transposta a questão atinente à fundamentação legal, passa-se à análise dos
fundamentos de fato que embasam os procedimentos adotados pela fiscalização.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728202/2013-16

Neste aspecto, por muito bem analisar a questão, peço vênia para adotar as razões
de decidir da DRJ, senão vejamos:
No caso dos autos, porém, imputase à autuada o ato de ter simulado ser tomadora de
serviço de consultoria prestado por empresa cujos sócios integram o conselho de
administração da própria autuada, de molde a ocultar o pagamento de remuneração a
esses conselheiros, conferindo a essa remuneração a roupagem enganosa de um
pagamento realizado em contrapartida de um serviço prestado por pessoa jurídica, no
caso a empresa ARA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
Ao revés do que alega a defesa, a imputação não está arrimada em mera presunção
formulada pela autoridade autuante, mas sim em eloquente quadro indiciário do qual
sobressai o fato de que, afora a existência de um contrato de prestação de serviços e
respectivas notas fiscais, não foi encontrado pela fiscalização o menor vestígio da
atuação da empresa ARA ASSESSORIA na efetiva consecução dos serviços
contratados.
Neste quadro, a alegação segundo a qual a contabilidade de uma sociedade simples não
é relevante para determinar a sua existência jurídica não socorre a autuada, pois, ainda
que exista juridicamente, a imputação da conduta simulatória persiste ante a inexistência
de prova nos autos de que a empresa ARA ASSESSORIA tenha efetivamente prestado
serviço de consultoria à autuada.
É dizer, ainda que as pessoas jurídicas que apuram o imposto de renda segundo o
regime do lucro presumido, como é o caso da empresa ARA, estejam desobrigadas da
apresentação de escrituração contábil, desde que escriturem livro-caixa e livro registro
de inventário (IN RFB 971, § 7o, III), é cediço que qualquer tipo de sociedade,
independentemente de seu porte ou natureza jurídica, necessita de fazer uso da
contabilidade para controlar o seu patrimônio e gerenciar adequadamente os seus
negócios.
É, aliás, no livro-caixa que devem ser registradas todas as entradas e saídas de dinheiro
da sociedade, descabendo para tanto fazer considerações sobre o valor da quantia gasta
para a realizar a compra de um bem, ou para fazer face ao pagamento de aluguel, se
ínfimo, como alega a defesa, ou não, com o desiderato de dispensar o registro do gasto,
pois o dinheiro, na hipótese, pertence à sociedade, além do que o respectivo controle
também deveria ser de interesse dos sócios.
Não bastasse isso como razão suficiente para que a empresa ARA ASSESSORIA, se
houvesse de fato exercido a atividade para a qual fora contratada, registrasse em livro
próprio todos os gastos necessários à sua consecução, é bem de ver que o contrato de
prestação de serviços celebrado entre a autuada e a empresa ARA ASSESSORIA (cópia
às fls 116 a 119) estipula em sua cláusula quarta, expressamente, o seguinte:
Cláusula Quarta
A Contratante pagará ainda à Contratada todas e quaisquer despesas diretamente
relacionadas com os serviços prestados por esta última, incluindo-se entre estas as
despesas de viagem dentro e fora do território nacional, bem como às viagens à sede
social da Contratada, tais como transporte aéreo, acomodações em hotéis de primeira
categoria, refeições, conduções, etc., desde que devidamente documentadas pela
Contratada, mesmo quando apresentadas em nome de seus representantes legais.`
(grifei).
A própria autuada, em suas contrarrazões, alega que os serviços prestados pela empresa
ARA não seriam prestados nas dependências da sede da empresa contratante, pois, além
de realizar estudos e diagnósticos, alguns destes serviços seriam prestados pela
contratada, especialmente, nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Consta dos autos, todavia, que a empresa ARA ASSESSORIA, além de não haver
registrado a ocorrência de quaisquer das despesas usualmente incorridas por uma
empresa em atividade, tais como despesas com pagamento de energia elétrica,
condomínio, água e esgoto, aluguel de sala, material de escritório, despesas com
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728202/2013-16

telefones, com material de higiene e limpeza, reproduções e encadernações, despesas
com cartórios, tarifas bancárias, etc., tampouco registrou haver incorrido em despesas
com viagens e hospedagem, despesas com alimentação, despesas com táxi, enfim,
despesas essas que, via de regra, a empresa ARA ASSESSORIA teria de
necessariamente ter incorrido durante a prestação de serviço à autuada, quando esse
serviço fosse prestado em outros estados da federação, fora de sua sede. Tais valores,
ainda que repassados à contratante, deveriam ser registrados como valores a receber em
contrapartida da conta caixa no momento em que fosse incorrida a despesa e efetuado o
lançamento reverso quando do pagamento por parte da empresa contratante.
Ademais disso, referido contrato de prestação de serviço também estipula, à sua
cláusula oitava, precisamente, o seguinte:
Cláusula Oitava
Toda correspondência e comunicações entre as partes contratantes serão sempre
efetuadas por escrito, mediante o uso de carta, fax ou email, cumprindo às partes
comunicar, uma à outra, toda e qualquer modificação em seus respectivos endereços ou
razão social.
Isto é, muito embora referido contrato estabeleça que toda a correspondência e
comunicações entre as partes contratantes sejam efetuadas por escrito, por meio de
carta, fax ou email, consta dos autos que a empresa ARA ASSESSORIA tampouco
registrou ter incorrido em despesas postais, despesas de telefone ou despesas
relacionadas ao uso da rede mundial de computadores (internet).
Causa estranheza a previsão contida na cláusula terceira do indigitado contrato segundo
a qual a empresa ARA ASSESSORIA, nos meses de dezembro, faria jus a receber da
autuada o dobro da remuneração fixada para os demais meses, eis que, a rigor, esta
disposição contratual confere uma gratificação natalina a uma pessoa jurídica, direito
este que, em regra, assiste ao empregado (pessoa física), nos termos da legislação
obreira.
Porém, o que avulta no caso dos autos, apontando com veemência para a prática da
simulação absoluta imputada à empresa autuada, é, repisese, a inexistência de qualquer
vestígio de que a empresa ARA ASSESSORIA tenha efetivamente prestado os serviços
contratados pela autuada nos anos fiscalizados, ou mesmo nos anos anteriores, já que o
livrocaixa n.o 1 apresentado pela empresa ARA reportase ao ano de 2008 e apresenta
saldo inicial de caixa igual a zero, malgrado o fato de que referida empresa tenha sido
constituída em 02/01/2000 e o indigitado contrato de prestação de serviços assinado seis
meses depois.
Essa e outras incongruências destacadas no Relatório Fiscal, e reproduzidas no relatório
que antecede a este voto, reforçam a convicção de que referida contabilidade foi
elaborada apenas para atender à intimação fiscal, estando longe, porém, de traduzir a
efetiva atividade de uma sociedade prestadora de serviço de consultoria, para a qual, a
toda evidência, interessaria manter o registro contábil dos gastos inerentes a sua
atividade, não apenas em respeito ao postulado contábil da entidade e ao interesse dos
sócios, mas também para, fazendo face às suas obrigações contratuais, controlar as
despesas porventura repassadas à contratante, visto que essas constituirseiam em valores
a receber pela sociedade.
De fato a assinatura dos diretores da empresa autuada no contrato de prestação serviços
de consultoria não traduz, em si, o artifício simulatório, eis que, dentre os poderes
conferidos pelo estatuto social da autuada a seus diretores, está o de celebrar contratos
(art. 18, “a”), porém, a imputação de simulação absoluta se impõe em face do quadro
probatório coligido pela fiscalização, aliado ao fato de que nem a autuada nem as
demais pessoas impugnantes (responsáveis solidários) lograram comprovar nos autos
que a empresa ARA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA tenha efetivamente
prestado serviço de consultoria à autuada.
Bem ao contrário, a precariedade dos registros contábeis apresentados à fiscalização
pela empresa ARA ASSESSORIA infundem a convicção de que referida pessoa jurídica
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728202/2013-16

não prestou qualquer serviço à empresa autuada, que não o de figurar como interposta
pessoa no engenho simulatório destinado a ocultar os reais colaboradores e beneficiários
dos pagamentos realizados pela autuada, no caso os Srs. Antonio Maselli, Armando
Santa Maria e Raul Maselli, que são, simultaneamente, sócios na empresa ARA
ASSESSORIA e conselheiros administrativos na empresa autuada
Nesse quadro, a alegação da defesa no sentido de que a fiscalização não teria
formalizado a descrição individual de cada "empregado", com o detalhamento da
caracterização empregatícia, de molde a demonstrar a existência dos elementos básicos
da relação de emprego, não merece acolhimento, eis que as pessoas remuneradas pelos
pagamentos em questão não se enquadram no conceito de empregados (art. 9o, I, do
RPS), mas sim no de segurado contribuinte individual que é definido nos termos da
alínea “g” do inciso V do art. 12 da Lei n.o 8.212, de 1991, incluída pela Lei n.o 9.876,
de 1999, verbis:
(...)
Minha impressão é que o conjunto probatório juntado pelo Fisco é robusto,
consistente e convergente o suficiente para vincular diretamente os sócios da ARA à recorrente,
atestando a sua condição de verdadeiro tomador dos serviços prestados pelos contribuintes
individuais.
Pautado nas provas articuladas por ambas as partes, o convencimento quanto à
vinculação decorre não só do conjunto fático-probatório carreado pela fiscalização, mas também
pela linha argumentativa utilizada para contrapor a acusação fiscal, pela qual a recorrente faz
considerações genéricas e demasiadamente teóricas, sem refutar concreta e efetivamente os fatos,
os nomes, os números e os documentos colhidos pela fiscalização ao longo do procedimento de
auditoria.
Ao fim e ao cabo, a análise conjunta dos elementos probatórios leva à conclusão
da efetiva prestação dos serviços pelas pessoas físicas para a pessoa jurídica notificada.
Deve ser destacado que neste caso a verdade material, como restou amplamente
demonstrado acima, difere das formalidades dos atos e negócios praticados e sobre estas
prevalece.
Portanto, agiu corretamente a autoridade lançadora ao atribuir à notificada a
responsabilidade pelo crédito previdenciário aqui discutido.

DA MULTA QUALIFICADA

No caso dos autos, foi aplicada a multa qualificada de 150% sobre as
contribuições lançadas, conforme consta do anexo FLD, com suporte no artigo 35-A da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, incluído pela Medida Provisória n.o 449, de 04 de dezembro de
2008, convertida na Lei n.o 11.941/2009, combinado com o artigo 44, inciso I, e seu parágrafo 1o
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007.
Por sua vez, a autuada, contrapõe-se a qualificação da multa aplicada afirmando a
inocorrência de qualquer das situações previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 e a
ausência de atuação dolosa.
Pois bem!
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728202/2013-16

Preambularmente, cumpre transcrever a legislação que fundamentou a exigência
da multa no presente lançamento de ofício:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Como se vê, a multa de 75%, prevista no inciso I, acima transcrito, é objetiva e
independe da culpa ou dolo do agente. O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
Art. 136 Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Contudo, a multa qualificada de 150%, em atendimento ao que disciplina o §1o,
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser aplicada somente nos casos previstos nos art. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502, 1964, que têm a seguinte redação:
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação principal
ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão, dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.
A sonegação pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à fazenda pública, um propósito
deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação tributária. Na sonegação sempre
existe o dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda pública. Para
ser enquadrado neste conceito, basta o contribuinte agir com dolo na desobediência da lei fiscal.
A sonegação impede a apuração da obrigação tributária principal diante da
ocultação de bens ou de fatos jurídicos à incidência fiscal (fato gerador já realizado) enquanto na
figura da fraude a ação ou omissão visa escamotear o pagamento do imposto devido - reduzi-lo,
evitá-lo ou retardá-lo.
Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que para aplicação da multa
qualificada deve existir o elemento fundamental de caracterização que é o evidente intuito de
fraudar ou de sonegar.
Ainda de acordo com os dispositivos legais acima transcritos, impõe-se à
autoridade lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na legislação de
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728202/2013-16

regência em casos de imputação da multa qualificada, que somente poderá ser levada a efeito
quando àquela estiver convencida do cometimento do crime (dolo, fraude ou sonegação),
devendo, ainda, relatar todos os fatos de forma pormenorizada, possibilitando ao contribuinte a
devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e, bem assim, ao procurador de que o
delito efetivamente praticado.
Em outras palavras, não basta a indicação da conduta dolosa, fraudulenta, a partir
de meras presunções e/ou subjetividades, impondo a devida comprovação por parte da
autoridade fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de modo concreto,
sem deixar margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento do tributo
devido.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas:
MULTA AGRAVADA – Fraude – Não pode ser presumida ou alicerçada em indícios.
A penalidade qualificada somente é admissível quando factualmente constatada as
hipóteses de fraude, dolo ou simulação. (8a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes –
Acórdão n° 108-07.561, Sessão de 16/10/2003) (grifamos)
MULTA QUALIFICADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não tendo sido
comprovada de forma objetiva o resultado do dolo, da fraude ou da simulação, descabe
a qualificação da penalidade de ofício agravada. (2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 102-45.625, Sessão de 21/08/2002)
MULTA DE OFÍCIO – AGRAVAMENTO – APLICABILIDADE – REDUÇÃO DO
PERCENTUAL – Somente deve ser aplicada a multa agravada quando presentes os
fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude, como definido nos artigos 71 a 73
da Lei n° 4.502/64, fazendo-se a sua redução ao percentual normal de 75%, para os
demais casos, especialmente quando se referem à infrações apuradas por presunção. (8a
Câmara do 1° Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.356, Sessão de
16/04/2003) (grifamos)
Na esteira desse raciocínio, ratificando posicionamento pacífico do então 1o
Conselho de Contribuintes, o CARF consagrou de uma vez por todas o entendimento acima
alinhavado, editando a Súmula no 14, determinando que:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a QUALIFICAÇÃO da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo
Pois bem. A meu ver, para aplicar a multa qualificada é necessária a prova da
evidente intenção de sonegar ou fraudar, condição imposta pela lei. A prova deve ser material,
pois o evidente intuito de sonegação não pode ser presumido. Não basta a prova da falta de
recolhimento da contribuição devida, tampouco meros indícios; é necessária que estejam
perfeitamente identificadas e comprovadas a circunstância material do fato, com vistas a
configurar o evidente intuito de sonegar, relativamente a cada fato gerador do imposto.
Com efeito, em síntese, sem prejuízo aos demais fundamentos, o agente lançador
justificou a imposição da penalidade exacerbada as seguintes praticas:
Na prática os membros do Conselho de Administração da Panatlântica S.A. foram
contratados para prestar assessoria a si mesmos.
Considerando o exposto acima concluímos que a empresa ARA Assessoria Empresarial
Ltda Não existe de fato e que o pagamento feito a ela na realidade é pagamento de pro
labore através de empresa interposta a fim de fraudar o fisco e sonegar a contribuição
previdenciária.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728202/2013-16

Remunerando uma empresa ao invés de pagar o pro labore dos conselheiros a
contribuição previdenciária patronal sonegada pela Panatlantica S.A. foi de 20% sobre
os valores dos serviços prestados (...)
Fica clara a intenção da empresa de sonegar informações ao fisco “camuflando” o
pagamento de pro labore incluindo em sua contabilidade notas fiscais de prestação de
serviço ao invés de recibo de pagamento de pro labore.
Pois bem, as alegações apontadas, as quais foram comprovadas por meio da
análise contábil e documental, conforme amplamente já discorrido no relatório e no voto do
presente acórdão, verifica-se que, de fato, configuram a situação ensejadora da qualificação da
multa de 75% em 150%.
Os fatos constantes no relatório fiscal são aptos a justificar a conduta prevista no
artigo mencionado, uma vez que a autuada simulou situação inexistente de fato, pretendeu
beneficiar-se de omissões e planejamentos os quais nunca existiram no mundo real.
Como bem dito pela autoridade lançadora, não se está cogitando um ledo engano,
o que ocorreu foi a informação deliberada e intencional com intuito de esconder os fatos reais.
A conduta do contribuinte ocasionou a sonegação fiscal, uma vez impediu o
conhecimento, por parte da autoridade lançadora, do fato gerador da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, em face da
movimentação indevida, além da indevida (sabidamente).
Tem-se, portanto, que o dolo ficou evidenciado a partir da orquestração da
tentativa, precípua, de economia tributária, a qual não se pode afirmar que não foi consciente,
pois foi fruto de um planejamento, que envolveu, inclusive, uma seqüência temporal e um padrão
comportamental.
Considerando os fatos expostos e todos os elementos trazidos aos autos e já
apreciados nos tópicos anteriores, considera-se demonstrada a ocorrência da conduta descrita nos
artigos da Lei no 4.502/1964 a justificar a qualificação da multa, prevista no §1° do artigo 44 da
Lei no 9.430/96, considerando-se improcedentes as alegações da defesa sobre o tema.
Neste diapasão, irretocável o lançamento neste quesito.

DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.

A autoridade lançadora imputou a responsabilidade solidária pelos créditos
tributários lançados aos administradores RAUL MASELLI, ARMANDO SANTA MARIA e
ANTONIO MASELLI, conforme termos de Sujeição Passiva Solidária no 01 a 03, ,
fundamentando-os no art. 135, III do CTN.
Outrossim, os responsáveis solidários foram intimados dos Autos de Infração,
todavia, apresentaram impugnação questionando apenas o mérito da demanda (fato gerador das
contribuições). Cientificados do acórdão de primeira instância, apresentaram recursos, os quais,
como visto no relatório, repisaram as alegações da defesa inaugural, questionando APENAS o
mérito da demanda. Em outras palavras, NÃO FOI APRESENTADO NENHUM
ARGUMENTO ACERCA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Portanto, não sendo questionada a imputação da sujeição passiva e já tendo sido
enfrentado o mérito no tópico anterior, deixo de tecer maiores elucidações a respeito da matéria.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728202/2013-16

DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (CFL 78)

Antes de adentrar na análise de mérito, é oportuno registrar que a contribuinte não
questiona a infração objeto do lançamento. Na verdade, a autuada, questiona apenas o fato
gerador da obrigação principal.
Dito isto, toda a argumentação da contribuinte em relação ao lançamento da
obrigação principal, já foi devidamente analisada nos tópicos anteriores.
Sendo assim, nos cabe terce apenas algumas razões acerca do mérito da obrigação
acessória, o que fazemos a seguir.
O auto de infração de obrigações acessórias é documento de emissão privativa do
Auditor Fiscal no exercício de suas funções e durante os procedimentos fiscais. Sua emissão é
ato vinculado e destina-se a registrar a ocorrência de infração à legislação previdenciária por
descumprimento de obrigação acessória, a constituir o credito previdenciário relativo à
penalidade pecuniária aplicada e a instaurar o processo administrativo fiscal correspondente.
A Lei n° 8.212, de 24/07/1991, determina em seu artigo 37 que:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta
Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de beneficio
reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração
ou notificação de lançamento. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009).
Assim dispõe o art. 293 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99:
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.(Redação dada pelo
Decreto n'6.103, de 2007)
Trata-se, assim, de um poder-dever. A autoridade administrativa não e dado
decidir sobre a conveniência ou a oportunidade da constituição do crédito tributário. Sua
conduta, está pautada pelo princípio da legalidade estampado no artigo 37, da Constituição
Federal como princípio geral orientador dos atos da Administração Pública. Significa que toda e
qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei, sendo a atividade do lançamento
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional - CTN).
Dito isto, restou comprovada a infração ao dispositivo da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, art. 32, inciso IV, com a redação dada pela MP n° 449, de 03/12/2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 27/05/2009, lavrando o Auditor Fiscal o correspondente auto de infração pelo
descumprimento da obrigação acessória.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728202/2013-16

devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS,
(...)
Em decorrência da infração praticada foi aplicada a multa vigente, Lei n° 8.212,
de 24/07/1991, art. 32-A, "caput", inciso 1 e §§ 2° e 3°, incluídos pela MP n° 449, de
03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, respeitado o disposto no art. 106, inciso
II, alínea "c", da Lei n° 5.172, de 25/10/1966 - CTN. Elaborado quadro demonstrativo da multa
aplicada.
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei n° 11.941. de 2009).
I - de R$ 20, 00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei n'11.941, de 2009).
(...)
§ 2° Observado o disposto no § 32 deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído
pela Lei n° 11.941. de 2009).
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de oficio; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009).
§ 3° A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei n° 11.941. de 2009).
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei n'11.941, de 2009).
II - R$ 500, 00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei n° 11.941, de
2009).
Cabe destacar que com a publicação da MP n° 449 em 04/12/2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 27/05/2009, foram revogados os parágrafos 1° e 3° a 8° do art. 32 da Lei n°
8.212/91 criando o art. 32-A com nova sistemática de aplicação de multas.
Dessa forma, com a nova sistemática introduzida pela citada MP n° 449/08,
convertida na Lei n° 11.941/09, a conduta de deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 da Lei n° 8.212/91 ou apresentar a declaração com incorreções ou
omissões passou a ser apenada na forma do art. 32-A.
O Auditor Fiscal, portanto, a depender da data da ocorrência do fato gerador da
infração relacionada à GFIP (não entrega, entrega com atraso ou entrega com
omissões/incorreções relacionadas e não relacionadas a fatos geradores), deve adotar diferentes
procedimentos quanto à lavratura dos autos de infração.
Diante do que se coligiu até o momento, restou visível a procedência da autuação
levada a cabo pela Autoridade Fiscal, não demandando reparos a decisão de 1a Instância.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728202/2013-16

RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 559
DF CARF MF
Original